Tribunal: TJDFT
Processo: 0088084-77.2011.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA No 106 DO STJ.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando o pedido de sua republicação formulado pelo réu é atendido. Preliminar rejeitada.

2. Presente pedido de gratuidade de justiça na exceção de pré-executividade, mas ausente análise sobre o tema na sentença, há interesse recursal e a parte interessada deveria ter interposto o recurso próprio e cabível para discutir a matéria. Como não o fez, o pleito não pode ser analisado ante a inadequação da via eleita para formulá-lo.

3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

4. Determinada a citação da execução fiscal dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado. Precedentes.

5. Preliminar suscitada pelo réu rejeitada. Pedido de justiça gratuita não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.